Tribunal: CARF
Processo: 10920.001407/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001407/2003-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.825 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito
de um programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito
ao correspondente crédito. Os interesses fazendários estão protegidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata- se de recurso voluntário interposto por SCHULZ S/A contra acórdão
proferido pela DRJ/Curitiba que concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade acerca de compensações em formulário (fls. 02/03) e eletrônicas
(27874.38263.130603.1.3.023607,
22423.99594.130603.1.3.03-0068,
04120.00428.250603.1.3.02-0444,
09635.64593.310703.1.3.02-7802,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001407/2003-87
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001407/2003-87

21246.42885.310703.1.3.03-3097,
36493.74224.280803.1.3.03-2364
e
01205.58753.251103.1.3.03-7101) envolvendo créditos decorrentes de saldos negativos de IRPJ
e CSLL apurados no ano-calendário de 2002.
Inicialmente, a unidade de origem homologou parcialmente as compensações até
o limite do crédito reconhecido. A parte do crédito que não pôde ser reconhecido correspondeu
às estimativas de IRPJ e CSLL, referentes ao mês de junho de 2002, nos valores respectivos de
R$ 880.541,95 e R$ 754.364,76, que haviam sido quitadas mediante compensações no processo
no 10920.001611/2002-17. Estas últimas envolviam crédito que estava sendo discutido no âmbito
judicial.
Provocada pela instância a quo sobre as providências judicias mencionadas pela
interessada em sua manifestação de inconformidade acerca da existência do crédito naquele
outro processo, a unidade de origem informou que prestou informações à justiça sustentando ter
aplicado o resultado obtido pela interessada na ação ordinária no 94.01.033072 nos limites
permitidos pela legislação tributária e dentro das técnicas contábeis.
A 1a Turma da já mencionada DRJ/Curitiba proferiu, então, o Acórdão no 06-
18269, de 05 de junho de 2008, por meio do qual considerou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Assim figurou a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LIQUIDO E CERTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não se evidenciando, até o presente momento, a existência de crédito liquido e certo,
nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei n 2 5.172, de 25 de
outubro de 1966), devem ser consideradas não homologadas as compensações dele
decorrentes.
Cumpre esclarecer que o motivo para a referida decisão foi o fato de as
compensações do processo no 10920.001611/2002-17 não terem sido até então homologadas
apesar de a autoridade julgadora noticiar a existência do mandado de segurança referido na
manifestação de inconformidade opinando que a questão da pretensa existência do alegado
crédito havia sido extrapolada do âmbito administrativo para o judicial.
Inconformada, a empresa interessada apresentou recurso voluntário onde,
essencialmente, advertiu que o processo no 10920.001611/2002-17 ainda encontrava-se pendente
de uma decisão final por parte do ente administrativo, o que automaticamente acarretaria a
suspensão de qualquer exigência das compensações que dele dependem.
Enquanto ainda compunha a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, relatei o voto condutor da Resolução no 1102-000.313 na qual decidiu-se por
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem aguardasse o julgamento
definitivo do processo no 10920.001611/2002-17, retornando os autos para julgamento com a
informação das decisões nele proferidas.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001407/2003-87

Assim foi feito e, em 24/09/2019, a unidade de origem elaborou o “Relatório de
Diligência Fiscal” (fls. 255/256) no qual prestou as seguintes informações:
3.1 – Ocorre que, após proferida a referida Resolução, o contribuinte compareceu ao
processo 10920.001611/2002-17 com a solicitação de adesão ao PERT, cuja cópia a este
se anexa, de fls. 244 a 248, solicitação esta pela qual, ainda que não desistindo do
crédito de que trata o Pedido de Restituição, objeto do referido processo, desiste, isso
sim, dos “Pedidos de Compensação” com ele conexos.
3.2 – E, entre os débitos constantes nos “Pedidos de Compensação” elencados no
pedido de desistência, constam os débitos das estimativas de IRPJ e da CSLL acima
referidos (PA jun/2002), nos valores de R$ 880.541,95 e R$ 754.364,76,
respectivamente (fls. 246 e 247).
3.3 – Em face daquele pedido de desistência dos “Pedidos de Compensação”, foi
proferida a Informação Fiscal EQPAJ no 141/2018, cuja cópia a este também se anexou,
de fls. 249 a 250, relatando que, para que o contribuinte pudesse incluir os débitos
constantes no processo 10920.001611/2002-17, no PERT, foi providenciada a alteração
do “status” dos débitos conexos com aquele processo, de “exigibilidade suspensa”, para
“devedor”.
3.4 – Na sequência, foi anexado àquele processo, no arquivo intitulado “Documentos
Diversos – Outros – 10920001611200217 – extrato –INCLUSÃO PERT”, cuja cópia a
este também se encontra anexa, de fls. 251 a 254, o extrato dos débitos controlados
naquele processo 10920.001611/2002-17, no qual, entre outros, constam aqueles dois
débitos, na situação de “Suspenso –Parcelamento (SIC)”.
4. Ou seja, ainda que aquele processo 10920.001611/2002-17 permaneça pendente de
decisão final quanto ao crédito cuja restituição é pleiteada no Pedido de Restituição que
dele é objeto, fato é que, quanto aos débitos das estimativas do IRPJ e da CSLL do PA
jun/2002, cuja compensação havia sido realizada com tal crédito, e já se encontrava não
homologada, quanto a estes, como se viu, não resta pendência de julgamento. Foram
inclusos no PERT.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, os débitos de estimativa que haviam sido computados nos saldos
negativos do ano-calendário de 2002 e que restavam como únicos impeditivos para a
homologação integral das compensações declaradas acabaram por ser incluídos no programa de
parcelamento como PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) regulamentado pela
IN/RFB no 1711/2017.
A interessada, ao noticiar essa circunstância (fls. 230/234), pede que se aplique a
jurisprudência dominante no CARF e o entendimento contido no recente Parecer Normativo
Cosit/RFB na 02/2018 a fim de que se homologue a integralidade das compensações
consubstanciadas no presente processo.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001407/2003-87

De fato, depois de restringir seu escopo às declarações de compensação
transmitidas até 31/05/2018, visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a compensação de
débitos concernentes às estimativas, o mencionado parecer consolidou o entendimento do órgão
nas situações em que as estimativas foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por
pagamento nem por compensação. Confira-se:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos em que a
homologação da compensação está ainda pendente da solução de um contencioso. Observe-se:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.825 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001407/2003-87

cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano,
16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Por fim, o parecer deixa claro que tal entendimento se aplica também aos casos
em que a estimativa foi objeto de parcelamento. Veja-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts.
89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017. (grifei)
Portanto, em consonância com o último trecho transcrito do referido parecer, não
faz diferença que as estimativas indicadas para compensação tenham sido objeto de
parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de estimativas (por DCTF ou,
mesmo, nas DCOMP) deixou de ser mera antecipação e passou a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário. Se o valor
remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa
confessado no âmbito de um programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu
direito. Os interesses fazendários estão protegidos.
Destarte, merece guarida o pedido da recorrente porque se alinha com o
entendimento agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital